Tribunal: TJMT
Processo: 1038389-04.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038389-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANIA NEVES DE ARRUDA - CPF: 013.968.051-92 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TARIFA DE CADASTRO – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE MORA, SEM CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Constatada que a taxa cobrada a título de tarifa de cadastro não excede, de forma abusiva e desvantajosa, a média praticada a época, não há falar em restituição do valor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SÂNIA NEVES DE ARRUDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1038389-04.2018.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta pela apelante contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução da cobrança indevida a título de registro de contrato em R$ 347,52 e tarifa de avaliação do bem em R$ 420,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter a ré decaído de parte mínima, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

A apelante aduz que a sentença merece reforma nos seguintes pontos:

Da
capitalização mensal de juros
, sob o argumento de que o contrato não traz previsão expressa de capitação mensal de juros, o que vai a desencontro com a autorização da norma e entendimento jurisprudencial; também que a súmula n. 541 do STJ permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Adiante, pleiteia reforma quanto à
tarifa de cadastro
, sob o argumento de que está comprovado que o valor cobrado é acima da média, sendo notória a abusividade.

No tópico –
Do Abuso dos Encargos Moratórios
- defende que impõe reconhecer a incidência da comissão de permanência sob a signa de “juros remuneratórios”, donde se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios previstos na cláusula 1.2., do contrato.

Ainda, quanto aos
ônus sucumbencial
, aduz que deve ser aplicado o princípio da causalidade e não da sucumbência.

Ao final requer:

“1- vedar a capitalização dos juros remuneratórios e, consequentemente, procedendo-se ao recálculo do valor das prestações e condenando a Instituição Apelada a restituir o indébito, com os acréscimos legais;

2- Declarar ainda a parcial nulidade da cláusula que prevê a cobrança da “Tarifa de Cadastro”, de forma a limitar o valor da mesma em R$385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme média de mercado e fundamentação supra, condenando o réu à restituição do valor excedente;

3 - Acatando ou não os pedidos revisionais deste apelo, ainda que parcialmente, seja a Instituição-Apelada condenada a suportar os ônus de sucumbência, ao menos em sua maior parte, por observância ao Princípio da Causalidade, conforme fundamentação supra;”

Contrarrazões (id. 43227956) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito e mantenho a Justiça Gratuita.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1038389-04.2018.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta pela apelante contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução da cobrança indevida a título de registro de contrato em R$ 347,52 e tarifa de avaliação do bem em R$ 420,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Pois bem.
São as seguintes teses a serem apreciadas: ausência de capitalização mensal de juros, valor exorbitante da tarifa de cadastro, juros remuneratórios que equivale a comissão de permanência e princípio da causalidade.

I – DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

A sentença é a seguinte neste ponto:

“No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”

Para a caracterização da contratação da capitalização mensal de juros, resta sedimentado o posicionamento de que, quando na contratação de prestações em valores fixos e iguais a menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, está o pacto indicando que os juros se deram de forma capitalizada.

Assim o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do CPC que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em exame, certo é que o contrato Id. 16306137 – Pág. 1, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 2,37%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 32,49%, e no aditivo Id. 16306137 – Pág. 4 os juros mensais em 2,30%, não correspondentes ao anual em 31,37%,

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que se deu de forma capitalizada.

Logo, possível a capitalização mensal de juros na forma disposta.”

A sentença é extremamente correta. As taxas anuais efetivas contratadas são de 32,49% e 31, 37%, o que equivale a valores mensais de 2,70 e 2,61.

II – DA TARIFA DE CONTRATO

A sentença neste ponto é a seguinte:

“No que tange à tarifa de cadastro, resta sedimentada a legalidade de sua cobrança, como de infere do posicionamento sumulado pelo STJ:

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Todavia, com relação à assertiva posta na inicial de abusividade do valor cobrado a este título (Id. 16306134 – Pág. 13) tem como referência o período de 29/01/2016, enquanto o contrato foi firmado em 25/10/2016, extrai-se do sítio do Banco Central do Brasil (in https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp) que a taxa média praticada quanto a tarifa de cadastro, em outubro de 2016, era de R$ 429,78.

De tal modo, considerando que o valor em comento serve apenas como parâmetro, e não como tabelamento, não há ensejo ao acolhimento do pedido de modificação desta taxa, por não se falar em caracterização de manifesta abusividade.”.

Também quanto a este ponto, correta a sentença. Não há abusividade a ser reconhecida, eis que a cobrada é pouco acima da taxa média praticada a época.

III – DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A sentença a respeito:

“No que concerne à discussão acerca da cobrança de comissão de permanência mascarada no contrato sob outra nomenclatura, observo restar pactuado na cláusula 1.2 (Id. 16306137 – Pág. 2, quanto aos encargos moratórios, a cumulação de juros de mora, juros remuneratórios e multa contratual.

Há de se ter em vista, no entanto, que consoante o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tanto por meio da Súmula nº 472, como também por dois recursos representativos de controvérsia (repetitivos), que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes no contrato.

Senão vejamos:

Súmula 472 – “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.[...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência, como quer fazer crer a parte autora.

Tendo como norte o posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição da comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a discussão à respeito.

Também nessa vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios e encargos moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula n. 472 do STJ, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo contratual. [...]”.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0395.13.002557-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - PROVA PERICIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS. [...] 5- No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa moratória de 2%.” (TJMG -

Apelação Cível

1.0116.13.002512-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)”.”

Acerta também a r. sentença, amparada em orientações do Superior Tribunal de Justiça.

A comissão de permanência é formada por juros remuneratórios, moratórios até o limite de 12% ao ano e multa contratual, limitada a 2% do valor da prestação, conforme registrado no contrato.

IV – DA SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Primeiro há que registrar que o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas sim o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça.

Não há injustiça a ser reconhecida no caso, eis que a ação foi julgada quase que integralidade improcedente, não podendo se dizer que o Banco Apelante deu causa da interposição da ação.

Também o Banco não demonstrou resistência na devolução do valor quanto à tarifa de avalição, tanto que não recorreu da sentença.

Por fim, nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados anteriormente na r. sentença, mantida a suspensão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020